Tribunal: STJ
Processo: 1057028-36.2019.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792359 - MT (2024/0418041-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE
OPINIAO PUBLICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT010455
SILVANA DA SILVA TOLEDO - MT011495
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DO DÉBITO
DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA PARA
PLEITEAR A REFORMA DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto à irregularidade do
1
débito decorrente de recuperação de consumo – demandaria necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas
2
demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal,
tais como agravo interno e embargos de declaração.
. O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que as contrarrazões
3
se mostram como via inadequada para pleitear a reforma do julgado.
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47496857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: a44844fa-962b-4d33-b1cb-58c88beaf83a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47496857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: a44844fa-962b-4d33-b1cb-58c88beaf83a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792359 - MT (2024/0418041-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE
OPINIAO PUBLICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT010455
SILVANA DA SILVA TOLEDO - MT011495
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DO DÉBITO
DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA PARA
PLEITEAR A REFORMA DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto à irregularidade do
1
débito decorrente de recuperação de consumo – demandaria necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas
2
demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal,
tais como agravo interno e embargos de declaração.
. O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que as contrarrazões
3
se mostram como via inadequada para pleitear a reforma do julgado.
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso –
contra decisão desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl.
Distribuidora de Energia S.A.
552):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DO DÉBITO
DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ANÁLISE DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões, a agravante repisa que “os valores cobrados, a título de
recuperação de consumo, são legítimos, eis que oriundos de processo administrativo a
partir da verificação de irregularidade na medição de energia, onde o consumo não
estava sendo aferido corretamente em razão da existência de irregularidade” (e-STJ, fl.
566).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, sob a alegação de que não
há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, e sim de nova
qualificação jurídica das provas constantes dos autos.
Impugnação às fls. 573-584 (e-STJ), com pedido de majoração dos
honorários recursais e de condenação da agravante ao pagamento dos encargos
decorrentes da sucumbência.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, o entendimento deste
Superior Tribunal é no sentido de que, “em relação aos débitos por recuperação de
efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público
observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na
apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da
dívida’” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/6/2022
9/6/2022
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO
PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
COMANDOS
NORMATIVOS
DISSOCIADOS
DAS
RAZÕES
DE
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3a Vara do
Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência
de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não
registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia
Centrais Elétricas do Pará - Celpa.
II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses:" a) A formalização
do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do
consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de
qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que
plenamente capaz e devidamente identificada;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia
elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de
energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo,
conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da
ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a
ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado
(CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do
procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010,
incumbirá à concessionária de energia elétrica." Esta Corte não conheceu do
recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais,
como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm
comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a
aplicação da Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, Publicado no DJe
20/6/2022
e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena
22/6/2022
Costa, Segunda Turma, julgado em
, Publicado no DJe em
7/6/2022
).
10/6/2022
IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais
sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da
Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo
incidente.
V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece
prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão,
:
in verbis
" (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual
imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase
de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação
via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade."
VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação
no feito em questão se deu apenas na qualidade de
, inclusive
amicus curiae
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da
ação originária, conforme bem considerado pelo decisum: "(...) a notificação
da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar
manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições
legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente."
VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o
fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal
alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente
teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da
resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se
delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de
atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de
ideias que se admitiu o presente procedimento."
VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério
Público Federal, às fls. 4.97-4.991, no sentido de que eventual debate sobre
a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da
Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de
interposição de recurso especial.
IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da
controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a
possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito
estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor
atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe
à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao
contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que
o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."
X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...]
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento
do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não
registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado
unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
).
15/10/2021
XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905
/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
13/11/2018
AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro
3/5/2017
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
20/11/2013
332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
de
.
13/8/2013
XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no
feito originário, nem mesmo como
ou terceiro interessado,
amicus curiae
pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das
concessionárias diante dos respectivos consumidores.
XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996,
verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos
respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa
exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF.
XIV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
21/9/2022

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA
DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE
A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO
MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO
PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA
APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL
INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE
QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o, IV, E 9o, § 4o, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC
/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ,
aprovado na sessão plenária de
("Aos recursos interpostos com
09/03/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC").
II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga
Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR,
sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não
registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e
vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a
alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade
consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu
contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia
elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a
ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a
caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela
concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu
provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito
referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título
de indenização por danos morais.
III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não
registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado
unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes
precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel.
13/11/2018
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg
03/05/2017
no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro
20/11/2013
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
13/08/2013
IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o
rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a
julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços
públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito
pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos
débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à
concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao
contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que
o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ,
REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
).
28/09/2018
V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral
indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do
serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu
fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL
- que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente
adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e
recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -,
impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência,
exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte
hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento
administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo
INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a
notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de
medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão
metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da
possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia
,
11/06/2018
houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente
informado o consumidor, conforme exige o §7o, do art. 129 da Resolução no
414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (. ..)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor
informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-
se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e
ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela
apelante".
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o
entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da
cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo,
constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária
fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do
STJ, não merecendo reforma, no ponto.
VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso
Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de
forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à
legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não
registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7
/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp
1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE
18/08/2021
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.702.074
01/10/2020
/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
09/12/2020
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro
16/10/2017
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp
28/09/2017
1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de
.
28/11/2014
VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts.
arts. 7o, IV, e 9o, § 4o, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício
formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento -
requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice
da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada"), na espécie.
IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
15/10/2021

Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, ao concluir pela irregularidade dos débitos imputados à
recorrida, assim se manifestou (e-STJ, fls. 414-417):

Ao caso, cumpre esclarecer que, tratando o fornecimento de energia elétrica
como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou
falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a
concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo
não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de
procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas
resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar
com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário
e a ampla defesa são garantias constitucionais a todo e qualquer processo
administrativo ou judicial.
O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por
disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de
procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a
distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”,
sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):
(...)
Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia
mencionar que demonstrou que foram adotados todos os procedimentos
exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo
totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide,
pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.
Isso porque, a fim de apurar indício de procedimento irregular, deve a ré
concessionária de energia elétrica, consoante inciso III do § 1.o do artigo 129
da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, elaborar relatório de avaliação
técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos
de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.
No caso em tela, observa-se que não foi solicitada perícia técnica pela
concessionária de energia bem como que esta deixou de elaborar relatório
de avaliação técnica, desrespeitando as disposições da normativa
pertinente.
Ademais, certo é que inexistem elementos que demonstrem a culpa da parte
autora pelo desvio de energia.
(...)
Conclui-se, portanto que, se a ré decidiu pela não realização da perícia
técnica, por ser a irregularidade externa ao borne do equipamento e de fácil
visualização, deveria esta elaborar relatório de avaliação técnica, o que não
fez.
Cumpre ainda informar que, apesar de a apelada ENERGISA MATO
GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A juntar relatório fotográfico
que supostamente demonstrariam a irregularidade alegada, este foi
produzido unilateralmente, o que afeta sua credibilidade.
Ainda, constata-se que a ré não apresentou a origem dos valores atribuídos
ao consumo pela carga instalada, utilizada como parâmetro para se definir a
diferença entre o consumo faturado e o devido.
(...)
A ré, mais uma vez, não comprova qual foi a carga instalada verificada no
momento da constatação da irregularidade, motivo pelo qual há de ser
desconstituído o débito.
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos
débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las,
não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo
373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, examinando as razões do aresto recorrido, depreende-se
que as instâncias estaduais delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório
dos autos.
Sendo assim, para rever a premissa da irregularidade do débito decorrente
de recuperação de consumo, ao contrário do afirmado pela agravante, seria
imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, este
Superior Tribunal entende que, fixados os honorários recursais no primeiro ato
decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos
de declaração.
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos ao fundamento de que o acórdão
embargado se omitiu acerca da majoração dos honorários recursais.
2. Não se admite a fixação de honorários advocatícios recursais por ocasião
de julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, porque tais
recursos não inauguram um novo grau de jurisdição. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.721.561/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo
em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

segundo preceituam os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta
Corte é diversa da do Tribunal de origem ou que não se encontra pacificada.
Pode ainda, se for o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos.
4. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, não se aplica no julgamento do agravo interno, já
que não há abertura de nova instância recursal.
5. Este Tribunal entende que, quando a parte recorrente interpõe o recurso
legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque
não verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.750.797/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

Por fim, quanto à solicitação de condenação da agravante ao pagamento
dos encargos decorrentes da sucumbência, verifica-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as contrarrazões são
cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela
parte contrária, com o intuito de manter o julgado, mostrando-se como via inadequada
para pleitear a reforma da decisão.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS
APOSENTADOS.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE.
EVOLUÇÃO
FUNCIONAL. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. CONTRARRAZÕES COMO VIA INADEQUADA PARA
PLEITEAR A REFORMA DA DECISÃO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o reconhecimento das
vantagens concedidas aos servidores ativos por meio de promoções e
progressões cujos requisitos sejam preenchidos, bem como a declaração do
direito à paridade e à isonomia e à progressão e promoção prevista no
Decreto n. 6.383/2002, Decreto n. 1.982/2007 e progressões previstas nas
Leis n. 13.666/2002 e 18.133/2014. Na sentença o processo foi julgado
extinto, sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada para admitir o ajuizamento da ação, assim como para julgar
parcialmente procedente a pretensão inicial.
II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art.
165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - Quanto à questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que as contrarrazões são cabíveis apenas
para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte
contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como
via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do
. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no
tantum devolutum quantum appellatum
AREsp n. 2.035.615/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; EDcl no REsp n. 1.584.898/PE,
6/3/2023
9/3/2023
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
2/8/2016
DJe de
.
10/8/2016
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.075.938/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: 0ba5f79d-71b7-4631-8194-7b8fd71ad645

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.359 / MT
Número Registro: 2024/0418041-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10570283620198110041
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO
PUBLICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT010455
SILVANA DA SILVA TOLEDO - MT011495
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
Documento eletrônico VDA47459089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: fe6a3d04-073c-4371-9218-849ac2cd6af7

GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO
PUBLICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT010455
SILVANA DA SILVA TOLEDO - MT011495
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: fe6a3d04-073c-4371-9218-849ac2cd6af7